Tribunal: STF
Processo: ARE 1388706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS. EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR. PERCEPÇÃO DO PISO NACIONAL DE MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 37, INC. II DA CF E SÚMULAS 339 E 685 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Sobre a equiparação almejada na presente demanda, vejamos o que dispõe o art. 61 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional):



    (...)



    O artigo 67, § 2º, da referida lei, por sua vez, considera ‘funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico’.



    Ainda, a Lei nº 11.738/2008 determina em seu artigo 2º, § 2°, que:



    (...)



    Nesse cenário, vislumbra-se que o legislador, ao disciplinar a matéria relativa ao piso salarial, expressamente o fixou para os membros do magistério, ou seja, “professores”, e aos profissionais de suporte pedagógico à docência, sem estender seu alcance, todavia, a todos os serviços auxiliares da educação.



    Desta feita, embora o auxiliar de atividades educativas enquadre-se na definição de profissional da educação básica, assim como o professor, como estatui o inciso III do dispositivo acima transcrito, tal fato não implica aaplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 e a determinação do piso salarial para o cargo de auxiliar de atividade educativa.



    Outrossim, a postulante, apesar do título de pedagoga, e de ter curso técnico em magistério, não exerce afunção de docência na carreira pública ao qual ingressou via concurso público, tampouco desempenha atividade de direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, consideradas, nos termos da lei, como suporte pedagógico à docência para os fins pretendidos nesta ação.



    Além do mais, sequer prestou concurso para referido cargo, como expressamente exigido pelo artigo 37, inciso XIII, da Carta Magna, sendo sua pretensão expressamente vedada pelo texto constitucional.



    Frise-se que a investidura em cargos públicos depende de prévia aprovação em concurso, sendo vedada avinculação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de vencimento pessoal do serviço público,inexistindo normas legais que promovam a equiparação do cargo ocupado pela autora/apelada ao de professora, de forma que a pretensão autoral implica em verdadeira burla ao princípio do concurso público.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente